Tribunal: STM
Processo: 7000580-49.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. 1. o crime previsto no art. 195 do CPM classifica-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico ou de danos concretos em razão do abandono de posto. 2. O militar que deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava escalado, percorre todas as elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar, pois a conduta encontra tipificação no Código Penal Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
29/06/2023, 15:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927635798548&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000580-49.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JUAN PÉRICLES SIMÕES GOMES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

29/06/2023, 15:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927635798548&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000580-49.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JUAN PÉRICLES SIMÕES GOMES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA E
ANTIJURÍDICA.
INAPLICABILIDADE
DE
SANÇÃO
ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR.
1. o crime previsto no art. 195 do CPM classifica-se como delito de
mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de
qualquer resultado naturalístico ou de danos concretos em razão do
abandono de posto.
2. O militar que deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço
para o qual estava escalado, percorre todas as elementares do tipo
penal, sendo incabível o reconhecimento da atipicidade material da
conduta, impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito
disciplinar, pois a conduta encontra tipificação no Código Penal
Militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de junho de 2023.
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
2/15
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-
Soldado da Aeronáutica JUAN PÉRICLES SIMÕES GOMES, como incurso
no crime previsto no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser
cumprida em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade e
ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, recebida em 8 de novembro de 2021, narra a seguinte
conduta
delituosa
(processo
7000854-17.2021.7.01.0001/RJ,
evento
1,
DENUNCIA1), in verbis:
“(...) Consoante apurado no IPM em epígrafe, no dia 28 de agosto de 2021, o ora
denunciado estava escalado para o serviço de 24 horas de Motorista de dia (fl. 20).
Por volta das 16 horas do referido dia, o Mecânico de dia, Sgt JULIO CESAR
GOMES DE FIGUEIREDO, ao ser acionado pela Seção de Operações do 1°/1° GT
para prestar apoio a uma missão no avião FAB 2471, contactou o denunciado para
que este transportasse a tripulação da mencionada missão, bem como materiais
para a aeronave.
Ao ser contactado, ora denunciado informou ao sargento que estava a
caminho. Todavia, diante da demora incomum do motorista Péricles, o 2S
FIGUEIREDO se dirigiu ao alojamento, onde o denunciado deveria permanecer de
prontidão durante o serviço e, naquela oportunidade, não encontrou o Sd Péricles,
o qual só se apresentou ao nominado sargento, às 17h15min, daquele dia.
Em sua oitiva, o denunciado admitiu que se ausentou da OM, sem autorização, por
volta das 15 horas, do dia 28/08/2021, para fazer entrega para Empresa Delícia do
Copo, sediada em Saracuruna - Duque de Caxias-RJ (fl. 41/42), empresa na qual o
denunciador disse ser entregador.
A ausência do militar foi constatada por meio do registro de sua tag pessoal de
acesso à Base Aérea, de número 00512 CINZA, na Ficha de Controle de Entrada e
Saída de veículos no Portão da Guarda da ALA 11, onde consta a saída do S2
PÉRICLES às 15h05 e entrada às 17h09 (fls. 10/11).
Assim, verifica-se que o denunciado, de forma livre e consciente, abandonou, sem
ordem superior, o local de serviço para o qual tinha sido designado, praticando,
desse modo, fato típico, ilícito e culpável, razão pela qual, recebida a presente
denúncia, deverá ser processado e julgado, até final condenação".
Constam nos autos do IPM nº 7000762-39.2021.7.01.0001, dentre
outros, os seguintes documentos:
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
3/15
- Ofício nº 101/SECSCOAM, de 31 de agosto de 2021, do Chefe da
Seção de Controle de Operações Aéreas Militares ao Chefe do Estado
Maior da ALA 11, no qual encaminha ofício relatando ocorrência em
serviço registrada pelo Oficial de Operações (processo 7000762-
39.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, OFIC2, Fl.5);
- Ofício nº 140/OFOPR, de 29 de agosto de 2021, do Oficial de
Operações da ALA 11 ao Chefe da Seção de Controle de Operações
Aéreas Militares, no qual relata ocorrência em serviço (processo
7000762-39.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, OFIC2, Fls. 6/7);
- Ficha de Controle de Entrada/Saída de pedestre na ALA 11, referente
a período de 28 para 29 de agosto de 2021 (processo 7000762-
39.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, OFIC2, Fls. 8/9);
- Ficha de Controle de Entrada/Saída de veículos na Ala 11, referente
a período de 28 para 29 de agosto de 2021 (processo 7000762-
39.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, OFIC2, Fl. 10, e OFIC3, Fl. 1);
- Escala de Serviço da ALA 11 para o dia 28 de agosto de
2021 (processo 7000762-39.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, OFIC3, Fls.
9/10, e OFIC4, Fls. 1/3);
- Norma Padrão de Ação, emitida pela ALA 11, em 19 de dezembro de
2019 (NPA 024/ELOG/2019), que trata a respeito das atribuições e
deveres da Equipe de Serviços do Projeto C-130 (processo 7000762-
39.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, OFIC4, Fls 4/7);
- Relatório do IPM (processo 7000762-39.2021.7.01.0001/RJ, evento
1, OFIC6, Fls 3/4);
- Solução do IPM (processo 7000762-39.2021.7.01.0001/RJ, evento 1,
OFIC6, Fls 6).
O Acusado foi devidamente citado em 23 de novembro de 2021
(processo 7000854-17.2021.7.01.0001/RJ, evento 18, CERT1).
Em Sessão de 21 de setembro de 2021, foram ouvidas em Juízo as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, o Primeiro-Tenente RENATO
GREGÓRIO COSTA, o Segundo-Sargento JULIO CESAR GOMES DE
FIGUEIREDO
e
Segundo-Sargento
EDUARDO
AUGUSTO
CARIAS
PEREIRA,
todos
por
meio
de
videoconferência
(processo
7000854-
17.2021.7.01.0001/RJ, evento 43, ATA1 e evento 42, VIDEO1/ VIDEO3).
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
4/15
Em
Sessão
de
23
de
março
de
2022,
foi
ouvida
em
Juízo a testemunha arrolada pela Defensoria Pública da União, o ex-
Soldado SAMUEL GIL MARIANO GARCIA, por meio de videoconferência e, ato
contínuo, o Réu foi qualificado e interrogado (processo
7000854-
17.2021.7.01.0001/RJ, evento 67, ATA1, evento 66, VIDEO1/ VIDEO2).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada
requereram (processo 7000854-17.2021.7.01.0001/RJ, evento 75, DILIGENCIAS1e
evento 77, COTA1).
O MPM apresentou suas Alegações Escritas, na qual, por entender que
o Réu, de forma livre e consciente, praticou fato típico, ilícito e culpável e estando
comprovada a autoria e a materialidade, requereu a condenação pela prática de fato
criminoso capitulado na Denúncia (processo 7000854-17.2021.7.01.0001/RJ, evento
83, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, em suas Alegações Escritas, a DPU requereu a absolvição
do Acusado, com base no art. 439, alínea “d”, do CPPM, pela existência de causa de
exclusão de culpabilidade e do estado de necessidade, sustentando que não havia
missão designada para o dia e que o Acusado passava por dificuldades
financeiras. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu que fosse aplicada
a pena mínima, considerando a primariedade e os bons antecedentes (processo
7000854-17.2021.7.01.0001/RJ, evento 86, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 22 de junho de 2022, o Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade de votos, condenou
o ex-Soldado Aer JUAN PÉRICLES SIMÕES GOMES, como incurso no delito
previsto no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, com o regime
inicial aberto e o direito de apelar em liberdade, reconhecendo o direito ao sursis,
por 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do
CPPM (com exceção da alínea "a") e comparecimento mensal na sede do Juízo da
Execução (processo 7000854-17.2021.7.01.0001/RJ, evento 103, ATA1 e evento
102, VIDEO1/VIDEO6
A Sentença foi assinada e publicada em 28 de junho de 2022, sendo o
MPM intimado em 29 de junho de 2022 e a DPU em 6 de julho de 2022, que,
irresignada, interpôs tempestivo Recurso de Apelação na mesma data (processo
7000854-17.2021.7.01.0001/RJ, evento 108, CIEN1; evento 109, APELAÇÃO1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM, em 5 de julho de 2022
(processo 7000854-17.2021.7.01.0001/RJ, evento 110, CERT1).
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
5/15
Em suas Razões, a DPU argui, preliminarmente, a devolução plena da
matéria de fato e de direito discutida na Primeira Instância e requer que o fato seja
considerado atípico, enquadrado como contravenção disciplinar; pois o delito está
tipificado no mesmo sentido tanto no Código Penal Militar quanto no Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica (evento 1, RAZAPELCRIM3).
Por sua vez o MPM, em Contrarrazões, pugna pela manutenção da
Sentença em seus exatos termos (evento 1, RAZAPELCRIM3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo não provimento do Recurso Defensivo (evento 7,
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que, por unanimidade, condenou ex-Soldado
da Aeronáutica JUAN PÉRICLES SIMÕES GOMES, como incurso no crime
previsto no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida
em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade e ao sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU argui, preliminarmente, a devolução plena da
matéria de fato e de direito discutida na Primeira Instância e requer que o fato seja
considerado atípico, enquadrado como contravenção disciplinar; pois o delito está
tipificado no mesmo sentido tanto no Código Penal Militar quanto no Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica (evento 1, RAZAPELCRIM3).
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria,
pleiteada pela DPU, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal
competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo
do tantum devolutum quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a todo
o Apelo.
Por certo, "o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões
expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo
penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
6/15
detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula
constitucional do devido processo legal" (AgRg no REsp 1935764/PR, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual
detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de
certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as
matérias processuais, as quais, em geral, dependem de específica devolução
quanto ao tema, bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das
atividades processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a
solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a
preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se
aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART.
171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME
MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum
apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da
sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na
sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca
dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante
aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda
que verse sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou
parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação
investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em
primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
7/15
princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do
recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame
contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo
de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser
decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas
no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de
ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau
focalizou na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas
demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder
jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir”
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de
Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do
pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as questões a
ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo não
abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da
condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o
princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por
fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da
acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p.
1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem
concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena. (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC
02-06-2014).
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA
APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi
deduzida em sede de embargos de declaração no julgamento da apelação, não
tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da evidente inovação
recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a matéria
impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse
recurso [Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas
razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum
appellatum" (AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no
habeas corpus desprovido. (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de
fato, relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais,
há de se observar o instituto da preclusão.
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
8/15
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as
oportunidades para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes
tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara processual,
opera-se a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do
próprio Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o
procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria geral do
processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu
todo, no encontro da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o
julgador a devolução integral da matéria fática.
De acordo com os autos, o ex-Soldado da Aeronáutica JUAN
PÉRICLES SIMÕES GOMES, escalado para o serviço de 24 horas, no dia 28 de
agosto de 2021, como Motorista de Dia na Ala 11 do Comando da Aeronáutica,
sediado no Rio de Janeiro/RJ, tendo sido acionado por volta das 16 horas para
prestar apoio a uma missão do avião FAB 2471, disse que já estaria a caminho.
Contudo, diante de sua demora, foi procurado no alojamento, local onde deveria
estar, e não foi encontrado, só se apresentando para a missão às 17h15 min daquele
dia.
Ao ser indagado a respeito de sua demora, o Apelante admitiu que
havia se ausentado da OM, sem autorização, por volta das 15 horas, para realizar
uma entrega para a Empresa Delícia do Copo, sediada em Saracuruna - Duque de
Caxias/RJ, tendo sido seu afastamento da OM constatado por meio do registro de
sua "tag pessoal" de acesso à Base Aérea, de número 0512 CINZA, na Ficha de
Controle de Entrada e Saída de veículos no Portão da Guarda da ALA 11. No
registro consta a saída do Soldado da Aeronáutica PÉRICLES às 15h05 e entrada às
17h09.
De acordo com os autos, o Apelante estava de serviço na data dos
fatos, como consta da publicação da Escala de Serviço da ALA 11, do dia 28 para 29
de agosto de 2021, na função de Motorista de Dia (processo 7000762-
39.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, OFIC3, Fls. 9/10 e OFIC4, Fls. 1/3).
Por meio do Ofício nº 140/OFOPR, de 29 de agosto de 2021, o Oficial
de Operações da ALA 11 informou ao Chefe da Seção de Controle de Operações
Aéreas Militares que o então Soldado da Aeronáutica JUAN PÉRICLES SIMÕES
GOMES, de acordo com sua "tag pessoal" de acesso à Base Aérea, nº 0512 CINZA,
ausentou-se da OM durante o serviço, retornando somente às 17h15min. Vejamos, in
litteris (processo 7000762-39.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, OFIC2, Fls. 6/7):
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
9/15
Ofício nº 140/OFOPR, de 29 de agosto de 2021 - Protocolo COMAER nº
67372.011278/2021-98
(...)
7. O S2 Péricles apresentou-se às 17:15h e sua saída foi confirmada pelo registro
da tag pessoal de acesso à Base Aérea, de número 00512 CINZA, emitida pelo
GSD-GL.
8. Cabe ressaltar que, quando questionados em briefing, todos os membros da
Equipe de Serviço subordinada ao Oficial de Operações afirmaram possuir pleno
conhecimento das legislações atinentes a seus postos, sobretudo das NPAs.
9. Após o ocorrido, os militares foram novamente orientados pelo Oficial de
Operações quanto à necessidade de prontidão e continuaram em suas respectivas
funções normalmente até a passagem do serviço, às 08:00h do dia 29/08/21.
(...)
A Ficha de Controle de Entrada/Saída de veículos na Ala 11, referente
a período de 28 para 29 de agosto de 2021, registra a saída da Base Aérea da "tag
pessoal" 0512-CZ, pertencente ao Acusado, às 15h 05min e seu retorno às 17h 09
min, ambas no dia 28 de agosto de 2021 (processo 7000762-39.2021.7.01.0001/RJ,
evento 1, OFIC2, Fl. 10 e OFIC3, Fl. 1).
A Norma Padrão de Ação (NPA), de 19 de dezembro de 2019 (NPA
024/ELOG/2019), emitida pela ALA 11, define os procedimentos da Equipe de
Serviço do projeto C-130, e, em seu item 2.2 ROTINA DA EQUIPE DE SERVIÇO,
esclarece a obrigatoriedade dos militares que exercem a função de motorista
permanecerem no interior do quartel a disposição do serviço durante 24 horas
(processo 7000762-39.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, OFIC4, Fls 4/7):
NORMA PADRÃO DE AÇÃO - NPA 024/ELOG/2019
PROCEDIMENTOS DA EQUIPE DE SERVIÇO DO ASSUNTO PROJETO C-
130
(...)
2.2 ROTINA DA EQUIPE DE SERVIÇO
(...)
d) os Auxiliares do Mecânico de dia e o Motorista de serviço permanecerão nas
dependências da ALA11, durante o período de vinte e quatro horas. Estes utilizarão
o alojamento da equipe de serviço existente no hangar #3; e
(...)
Portanto, no tocante à materialidade e à autoria delitivas, estas estão
sobejamente comprovada por meio da documentação acostada aos autos.
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
10/15
O Apelante, perante o Juízo a quo, em seu interrogatório, confessou os
fatos narrados, relatando que naquele dia não havia missão prevista, assim,
seguiu para o alojamento. Pontuou que após o almoço, o ex-S1 Aer SAMUEL GIL
MARIANO GARCIA, sabendo de sua necessidade financeira, convidou-o para
substituir um entregador da loja em que trabalhava. Esclareceu que não foi com a
intenção de prejudicar o serviço, até porque não tinha missão prevista para aquele
dia, mas que se ausentou do posto de serviço. Informou que chegou na loja, fez
apenas uma entrega e foi acionado, retornando de imediato para o quartel.
Asseverou que, ao chegar ao quartel, o Segundo-Sargento JULIO CESAR GOMES
DE FIGUEIREDO já tinha adiantado e transportado todo o material da missão e que
a aeronave deu pane e não pôde decolar. Afirmou que acredita que não
tenha prejudicado a missão. Informou que seu serviço não é armado e que saiu com
sua moto. Asseverou que sabia que tinha que permanecer no quartel durante as 24
horas de escala e esclareceu que não informou aos seus superiores sua saída do
quartel (processo 7000854-17.2021.7.01.0001/RJ, evento 66, VIDEO2).
Além do mais, a confissão do Réu não é a única prova constante nos
autos. Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM e pela Defesa foram
uníssonos em confirmar os termos descritos na peça acusatória, não havendo
dúvidas quanto às circunstâncias do delito em apreço.
O Primeiro-Tenente RENATO GREGÓRIO COSTA, testemunha
arrolada pelo MPM, relatou que era o Oficial de Operações no dia dos fatos e que
recebeu, na Base Aérea do Galeão, a missão de prestar apoio à tripulação de uma
aeronave que iria apoiar uma aeronave que apresentou pane em Manaus. Enfatizou
que ao solicitar o apoio do ex-Soldado da Aeronáutica JUAN PÉRICLES SIMÕES
GOMES, Motorista de Dia, percebeu uma certa demora dele em atender ao
chamado. Salientou que, em razão de tal demora, o Segundo-Sargento JULIO
CESAR GOMES DE FIGUEIREDO foi ao alojamento procurá-lo e verificou que
ele não se encontrava no local e, em seguida, descobriu, pelo sistema de controles de
saída da OM, que o Réu havia se ausentado da Base Aérea sem autorização.
Informou que, com base no registro do controle de entrada e saída, é
possível precisar que o Acusado ficou aproximadamente 2 (duas) horas fora da OM.
Esclareceu que naquele dia não havia nenhuma atividade prevista, mas que, mesmo
assim, o motorista deveria permanecer à disposição do serviço no alojamento, pois
as mais variadas demandas podem surgir a qualquer momento.
Relatou que a missão só não ficou prejudicada porque o Segundo-
Sargento JULIO CESAR GOMES DE FIGUEIREDO e o Segundo-Sargento
EDUARDO AUGUSTO CARIAS PEREIRA realizaram as tarefas que deveriam ter
sido realizadas pelo Acusado. Enfatizou que foi de aproximadamente uma hora o
lapso temporal entre o acionamento do Acusado até o efetivo comparecimento dele
no quartel. Salientou que, na assunção do serviço, perguntou a todos os integrantes
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
11/15
da equipe se alguém desconhecia a legislação do serviço e se havia alguém com
problemas para cumprir a escala, mas não houve qualquer manifestação a respeito.
Por fim, reiterou que no dia normal de serviço, o militar escalado como Motorista de
Dia não pode se ausentar do quartel por nenhum período de tempo (processo
7000854-17.2021.7.01.0001/RJ, evento 42, VIDEO1/VIDEO2).
O
Segundo-Sargento
JULIO
CESAR
GOMES
DE
FIGUEIREDO, testemunha arrolada pelo MPM, relatou que no dia dos fatos estava
de serviço na função de Mecânico de Dia, realizado no sistema de sobreaviso, e que,
como não tinha nenhuma atividade prevista, foi para casa. Ao chegar em casa,
recebeu o acionamento pelo WhatsApp, retornando de imediato ao quartel. Salientou
que, ao chegar ao quartel, foi procurar o Acusado, pois ele estava demorando para
atender ao seu chamado pelo telefone. Pontuou que, desconfiado de que o Acusado
tivesse saído, foi à entrada da quartel e reforçou para que registrassem o horário de
entrada dos militares que estavam de serviço no dia. Informou que o Acusado não
saiu com a viatura de serviço (processo 7000854-17.2021.7.01.0001/RJ, evento 42,
VIDEO2).
O
Segundo-Sargento
EDUARDO
AUGUSTO
CARIAS
PEREIRA, testemunha arrolada pelo MPM, relatou que ao ser acionado para a
missão, estava em casa e que o Segundo-Sargento JULIO CESAR GOMES DE
FIGUEIREDO, por morar mais próximo da ALA 11, chegou ao quartel primeiro e
começou a acionar o Motorista de Dia e dar apoio aos tripulantes. Esclareceu que
em virtude da demora do Acusado em atender à chamada do Segundo-Sargento
JULIO CESAR GOMES DE FIGUEIREDO, esse foi procurado no alojamento e na
guarda para verificar se estava fora da OM, o que foi confirmado. Informou que
enquanto o Réu não chegava ao quartel, permaneceu em apoio à missão no lugar
dele, pois o serviço precisava ser executado rapidamente (processo 7000854-
17.2021.7.01.0001/RJ, evento 42, VIDEO3)
O
ex-Soldado
da
Aeronáutica
SAMUEL
GIL
MARIANO
GARCIA, testemunha arrolada pela DPU, relatou que o Acusado disse-lhe que
estava passando por necessidades financeiras por ser o único que trabalhava em casa
e, por isso, foi fazer o trabalho extra. Esclareceu que a função do Motorista de Dia
era dar apoio de transporte à tripulação de uma aeronave. Informou que acredita que
quando o Acusado chegou ao quartel, a missão tinha sido cancelada e por isso sua
ausência não causou danos (processo 7000854-17.2021.7.01.0001/RJ, evento 66,
VIDEO1).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Acerca do delito em tela, prevê o Código Penal Militar:
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
12/15
Art. 195 Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha
sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo.
Assim, devidamente designado, o militar deixou, sem autorização
superior, o posto e o serviço para o qual estava obrigado a permanecer, sendo certo
que percorreu todas as elementares do tipo penal, não havendo que se falar em
atipicidade material da conduta, seja pela insignificância ou irrelevância penal do
abandono do serviço, impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito
disciplinar, pois a conduta, como visto, encontra tipificação no Código Penal Militar.
Com efeito, o crime previsto no art. 195 do CPM classifica-se como
delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de
qualquer resultado naturalístico ou de danos concretos em razão da saída do
Apelante para que se aperfeiçoe o abandono de posto.
A ofensa é presumida pela norma penal diante da prática da conduta. O
tipo penal em comento protege não só a regularidade do serviço, mas a própria
segurança da Unidade Militar, uma vez que a ausência desautorizada de qualquer
militar torna a instituição vulnerável e coloca em risco o cumprimento das missões
que eventualmente surjam, como surgiram, e que só foram superadas pela iniciativa
de outros militares, que interromperam as suas atribuições para dedicarem-se a fazer
o que do Acusado era esperado.
A norma legal proibitiva capitulada no art. 195 do CPM visa
resguardar o posto ou o lugar em que o militar estava de serviço em cumprimento à
expressa ordem superior. Para atender-se à hierarquia e à disciplina das corporações
militares, deve-se exigir o respeito às ordens recebidas e ao serviço a ser prestado,
razão pela qual não é aceitável que o militar possa sair de sua atividade por qualquer
outra razão que não seja por ordem superior.
Em caso de necessidade urgente, deve o militar levar o fato ao seu
superior hierárquico e solicitar a ele a autorização para sair do posto ou do serviço, o
que não foi verificado. Logo, de forma alguma é permitido ao militar abandonar o
serviço sem autorização, sob pena de ser responsabilizado criminalmente.
O militar compõe o todo dentro de uma organização militar e a
ausência de um pode colocar em risco toda a missão em que estão empenhados, seja
ela qual for. Percebe-se, no caso em comento, nítida afronta aos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida castrense.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a ocorrência do crime de
abandono de posto, basta a mera possibilidade de dano, ainda que não tenha
ocorrido qualquer evento dessa natureza. Além disso, da conduta narrada, vê-se
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
13/15
claramente a ofensividade da conduta e a lesão a bens jurídicos, uma vez que em
razão do abandono de posto outros militares tiveram de deixar seus afazeres
para substituir o responsável pela missão.
Nesse sentido, cito jurisprudência desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JMU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO DO
ACUSADO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/1995. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CRIME
DE
ABANDONO
DE
POSTO.
RECEPÇÃO
PELA
ORDEM
CONSTITUCIONAL DE 1988. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDUTA
TÍPICA,
ANTIJURÍDICA
E
CULPÁVEL.
PENA-BASE
ESTABELECIDA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. (...) O
tipo penal de abandono de posto encontra-se recepcionado pela ordem
constitucional vigente, dada a inexistência de afronta aos preceitos da Carta da
República. Doutrina e Jurisprudência entendem que o art. 195 do CPM foi
recepcionado pela atual Constituição. Nesse sentido há precedentes do STF e
desta Corte Castrense. O art. 195 do CPM tutela valores, tais como a hierarquia, a
disciplina, a proteção do serviço militar e do dever militar, a segurança e a
regularidade das instituições militares. O legislador pátrio, reconhecendo a
relevância dos valores envolvidos, tipificou como crime o abandono de posto, nos
termos do citado artigo. Não há, portanto, que se falar em aplicação dos
princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade. A
aplicação do princípio da insignificância requer a ocorrência de quatro vetores
que, a toda evidência, não estão presentes no caso dos autos: ausência de
periculosidade social da ação; mínima ofensividade da conduta; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica. Não se
pode considerar a prática delitiva prevista no art. 195 do CPM como mera
infração disciplinar. O fato amolda-se perfeitamente aos preceitos do mencionado
tipo legal, o qual não contém previsão no sentido de que tal fato seja tratado como
ilícito administrativo. As provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e
a autoria delitivas. A conduta é típica (formal e materialmente), o dolo está
evidenciado, o acusado é imputável, tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta
e lhe era exigível conduta diversa, de maneira que acertada foi a Sentença, ao
impor-lhe a condenação pela prática do crime de abandono de posto, capitulado no
art. 195 do CPM. A Sentença anotou merecer maior reprovação o cometimento do
crime em tela, em razão da intensidade de dolo demonstrada, estando devidamente
fundamentada, mostrando-se razoável e proporcional a fixação da pena em 4
(quatro) meses de detenção. Apelo defensivo a que se nega provimento, mantendo-
se íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Unanimidade". (STM. APELAÇÃO nº 7000566-07.2018.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 09/05/2019,
Data de Publicação: 21/05/2019).
Note-se que a tipificação do delito de abandono de posto está
intimamente relacionada ao reconhecimento da lesividade dessa conduta para o
cotidiano castrense, daí o porquê de sua relevância para o Direito Penal Militar.
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
14/15
A relevância do bem jurídico tutelado, no caso dos autos, a segurança
das Organizações Militares e de seus membros, torna inviável a ideia de que outro
ramo do direito seria capaz de solucionar a conduta relativa ao abandono de posto.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou
perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se
necessária a aplicação do direito penal militar, não havendo que se falar em
apreciação da conduta pela via disciplinar, como requer a DPU.
Ademais, não existe norma legal que ampare tal pedido. Mesmo
quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar,
deve prevalecer o preceito penal.
Nesse sentido vem julgando este Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO DE "OFICIAL-DE-DIA" AO
QUARTEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARA
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR. INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
EVIDENCIADAS.
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA . I - O delito do art. 195 do Código Penal Militar - abandono de
posto, é norma de perigo abstrato, ou seja, é prescindível qualquer lesão ao bem
jurídico tutelado, pois o dano é presumido pelo legislador. Logo, inviável a
desclassificação do delito para transgressão disciplinar. II - Militar do Exército no
posto de Primeiro Tenente que, na função de Oficialde-Dia se afasta do Quartel sem
autorização superior e sem motivo justificável comete o delito de abandono de
posto. Em que pese evidências de que o Apelante tenha sido substituído por outro
Oficial durante o serviço, restou comprovado não só pela prova testemunhal, como
pelas imagens de câmera de segurança, que ele deixou o local de serviço em
momento anterior, antes da chegada do substituto, conduta suficiente para
consumar o crime. A natureza da OM, Polícia do Exército, sua condição de unidade
disciplinadora e carcerária torna o desvio de conduta mais reprovável. III - Da
mesma forma, não há elementos que apontem para a atuação em inexigibilidade de
conduta diversa, já que ausentes elementos que indiquem que o Acusado foi
obrigado a deixar o serviço, seja por coação irresistível, obediência hierárquica ou
estado de necessidade exculpante. IV - A jurisprudência desta Corte Superior é
pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de direitos no âmbito do
direito castrense, diante da ausência de previsão expressa no Código Penal Militar.
V - Apelação improcedente. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000032-
63.2018.7.00.0000, Ministro Relator Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, julgado em 20/09/2018, publicado em 05/10/2018.). (grifos nossos.).
Assim, a aplicação do Direito Penal é medida imprescindível, não
sendo o caso de reconhecimento da conduta como mera transgressão disciplinar, até
porque, como mencionado acima, o Réu também não compõe mais os quadros da
Força Aérea Brasileira
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:11
:: 40001352816 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
15/15
Configurado, portanto, o fato típico, ilícito e culpável, a manutenção
da condenação é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352816v15
e do código CRC 2dc354bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/6/2023, às 21:29:22
7000580-49.2022.7.00.0000
40001352816 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR